Tribunal: TCU
Processo: 004.478/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Educação, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3543/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo formulada pela Coordenadora Geral de Demandas de Controle do Ministério da Educação, Dra. Ruth Mariana Lima Cordeiro (peça 44), por mais 30 (trinta) dias, a partir de 25/3/2025, para atendimento do Ofício de Notificação de Acórdão 4840/2025-TCU/Seproc (peça 42), emitido em cumprimento às determinações constantes do Acórdão 820/2025-TCU-Segunda Câmara : 1. Processo TC- Processo 004.478/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Educação (); Ofelia de Almeida Vieira (XXX.477.202-XX); Ofelia de Almeida Vieira (XXX.477.202-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Jandinara Jessica Alves de Almeida (38537/OAB-DF), representando Ofelia de Almeida Vieira. 1.7. Determinação: 1.7.1. dar ciência ao responsável que o descumprimento da determinação no prazo estipulado, sem motivo justificado, enseja a aplicação da multa de que trata o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU.